Tribunal: TJPA
Processo: 0007107-23.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007107-23.2019.8.14.0048

APELANTE: RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição bancária. O autor alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado cujas parcelas vinham sendo descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado apontado pelo banco apelado; (ii) determinar a responsabilidade do banco pelos descontos realizados sem autorização e a consequente obrigação de indenizar; e (iii) estabelecer o critério aplicável à restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a modulação de efeitos do STJ sobre a devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza consumerista da contratação bancária.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar contrato desacompanhado de elementos que atestem sua validade, especialmente diante da impugnação da assinatura pelo autor.

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.061, caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato por meio de perícia grafotécnica, o que não foi requerido, atraindo a inversão do ônus da prova e tornando nula a contratação.

A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), respondendo pelos danos causados ao consumidor, mesmo quando decorrentes de fraudes internas ou falhas na segurança dos procedimentos de contratação.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva, ensejando indenização por dano moral, presumido in re ipsa, fixado em R$ 3.000,00, valor compatível com a jurisprudência local e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, sendo devida a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da validade de contrato bancário impugnado por vício de consentimento recai sobre a instituição financeira, cabendo-lhe comprovar a autenticidade da contratação, especialmente mediante perícia.

A ausência de comprovação da regularidade do contrato consignado autoriza a declaração de sua nulidade e a restituição dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem contrato válido, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A repetição do indébito deve ser simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, I, e 429, II; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS - PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0007107-23.2019.8.14.0048

APELANTE:
RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA
, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor aduziu ter descoberto a realização de um empréstimo em seu nome, sob o número de contrato 0123301486595, no valor total de 850,00 reais, a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de 26,03 reais por mês. Informou que já haviam sido descontadas 26 (vinte e seis) parcelas até o momento da propositura da ação, perfazendo o quantum de 676,78 reais. Afirmou que não se beneficiou do valor emprestado e, por tal razão, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de 40.000,00 reais, com juros e correção monetária.

O banco réu apresentou contestação (ID 33063646), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação e alegando a inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

Sobreveio sentença (ID 33063657), na qual a magistrada de piso julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos termos a seguir:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Condeno a parte autora em custas e honorários, no importe de 10% do valor da causa, todavia, SUSPENDO SUA EXIGIBILIDADE, ante os benefícios da justiça gratuita que ora o defiro.

Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações e atos de praxe, arquivando-se os autos, com as baixas respectivas, caso não haja requerimentos.

Salinópolis, Pará, data e hora da assinatura eletrônica.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito em atuação no Núcleo 4.0 – Meta 2

(Portaria nº5627/2023-GP, de 19/12/23)

Inconformado, o autor RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA interpôs apelação cível contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado.

Aduz que a sentença deve ser reformada, pois se baseou unicamente na juntada de um suposto contrato pelo banco, sem considerar que o apelante é pessoa idosa, de baixa instrução, e, portanto, hipervulnerável nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o documento apresentado pela instituição financeira não é válido, uma vez que não contém assinatura de testemunhas, tampouco comprova o efetivo recebimento dos valores por parte do consumidor. Defende, ainda, que a ausência da segunda via contratual caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, tornando nulo o negócio jurídico.

Informa que a conduta da instituição financeira, por meio de correspondentes bancários, caracteriza prática abusiva e assédio ao consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, o que atrai a aplicação do art. 39, IV, do CDC. Alega que houve aproveitamento da fragilidade do consumidor, sem observância dos cuidados mínimos exigidos para garantir a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de informações claras, testemunhas e da formalização adequada do contrato.

Argumenta que a hipervulnerabilidade do idoso impõe ao fornecedor o dever de adotar cuidados redobrados na celebração de contratos, o que não ocorreu no caso concreto. Reforça que a ausência de elementos mínimos de segurança na contratação configura má-fé por parte do banco, sendo irrelevante a mera existência de documento desacompanhado de elementos comprobatórios da contratação consciente e válida.

Defende que a inversão do ônus da prova é medida necessária, pois seria exigir do autor a produção de “prova diabólica”, uma vez que todos os elementos probatórios estão sob posse exclusiva da instituição financeira. Ressalta que não cabe ao consumidor provar fato negativo (a inexistência da contratação), cabendo ao banco demonstrar que adotou todas as cautelas legais exigidas.

Requer, ao final:

O provimento da apelação para declarar a nulidade da contratação impugnada;

A procedência da ação com o reconhecimento da inexistência do contrato de empréstimo consignado;

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais;

Subsidiariamente, a exclusão da condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo ou culpa do autor.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID 33063662), defendendo a manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelante, que afirma não ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

Pois bem.

Da Relação de Consumo e do Ônus da Prova

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria é pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

No caso em tela, a parte Autora demonstrou, por meio dos documentos de ID 33063657, a existência de descontos em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, o banco Apelado limitou-se a afirmar a validade do contrato, sem colacionar prova inequívoca da adesão da consumidora.

Embora o art. 373, I, do CPC atribua ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), definiu que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Portanto, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da assinatura, notadamente por meio de perícia grafotécnica, providência que não foi requerida pela instituição financeira (ID 33063656). Assim, não havendo prova da contratação, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. [...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Da Responsabilidade Objetiva e do Dano Moral

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na hipótese, os danos morais são evidentes, pois os descontos indevidos privaram o Apelante de verba alimentar, decorrentes de empréstimo que não contraiu. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor em consonância com o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. [...] 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. [...] 4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de 1.000,00 (mil reais) para 3.000,00 (três mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Repetição do Indébito

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores à 30/03/2021 (Extrato ID 33063618 e seguintes) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples até 30/03/2021.

Em relação aos valores descontados após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e:

DECLARAR a nulidade
da relação contratual relativa ao contrato nº
0123301486595
e a inexistência do débito correspondente;

CONDENAR o banco apelado à restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, devendo a devolução ocorrer na forma
simples
para as parcelas descontadas até
30/03/2021
e na forma
em dobro
para as parcelas descontadas após essa data. No que tange ao
DANO MATERIAL
(repetição do indébito), a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ;

CONDENAR o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
3.000,00 reais (três mil reais)
. Quanto a esta verba:
(i)
a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data deste arbitramento (
Súmula 362/STJ
) e
(ii)
os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (data do primeiro desconto/fraude), por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC, da
Súmula 54/STJ
e do
Tema 1368/STJ
;

INVERTER o ônus sucumbencial
, condenando a parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026